Tribunal: TJPA
Processo: 0013597-32.2017.8.14.0048
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2022-06-15

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÃVEL. 1) AGUARDAR JULGAMENTO EM LIBERDADE. INADEQUAÃÃO DA VIA ELEITA. MÃRITO: 2) ABSOLVIÃÃO. AUSÃNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA. INOCORRÃNCIA. PALAVRA DA VÃTIMA E DA TESTEMUNHA OCULAR (IRMÃ DA VÃTIMA) VALIDADE PROBATÃRIA. 3) DOSIMETRIA. REDUÃÃO DA PENA-BASE. PROCEDÃNCIA.1) O direito de recorrer em liberdade da sentenÃ§a condenatÃ3ria, Ã© objeto a ser apreciado atravÃ©s de Habeas Corpus, com competÃªncia para processamento e julgamento da SessÃ£o de Direito Penal desta EgrÃ©gia Corte de JustiÃ§a, consoante o disposto no art. 30, inciso I, alÃnea âaâ do RITJPA.2) Em se tratando de crimes contra a liberdade sexual, que geralmente sÃ£o praticados na clandestinidade, a palavra da vÃtima assume relevantÃssimo valor probatÃ3rio, mormente se corroborada por outros elementos de prova dos autos, como no caso, em que Ã© reforÃ§ada pelas declaraÃ§Ãμes prestadas pela testemunha presencial. Assim, nÃ£o hÃ¡ que se falar em insuficiÃªncia probatÃ3ria Ã condenaÃ§Ã£o, quando a prova testemunhal produzida nos autos encontra harmonia com as demais coligidas no bojo do processo, apontando, com indispensÃ¡vel seguranÃ§a a culpabilidade penal do apelante no crime em questÃ£o, tornando-se, assim, inviÃ¡vel a pretensÃ£o absolutÃ3ria calcada no princÃpio do in dubio pro reo;3) As circunstÃ¢ncias judiciais nÃ£o foram valoradas corretamente pelo magistrado a quo, entretanto, o equÃvoco corrigido nÃ£o possui o condÃ£o de conduzir a pena-base ao mÃnimo legal, pois remanesceram trÃªs circunstÃ¢ncias judiciais como desfavorÃ¡veis ao rÃ©u (SÃºmula 23 do TJE-PA). ViÃ¡vel a reforma da dosimetria da pena imposta ao apelante, de vez que os princÃpios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiÃªncia Ã reprovaÃ§Ã£o e prevenÃ§Ã£o do crime precisam ser observados.4) RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE, com alteraÃ§Ã£o da anÃ¡lise do art. 59 do CP, reduzindo-se a pena para 09 anos de reclusÃ£o

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0013597-32.2017.814.0048
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
VARA ÚNICA DE SALINÓPOLIS
APELANTE: PAULO MÁRCIO CRAVEIRO SANTOS - P.M.C.S.
Adv.: André Luiz Alves de França
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
RELATOR: DES.

RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. 1) AGUARDAR JULGAMENTO EM LIBERDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MÉRITO: 2) ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA. INOCORRÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA E DA TESTEMUNHA OCULAR (IRMÃ DA VÍTIMA) VALIDADE PROBATÓRIA. 3) DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. PROCEDÊNCIA.
1) O direito de recorrer em liberdade da sentença condenatória, é objeto a ser apreciado através de Habeas Corpus, com competência para processamento e julgamento da Sessão de Direito Penal desta Egrégia Corte de Justiça, consoante o disposto no art. 30, inciso I, alínea ¿a¿ do RITJPA.
2) Em se tratando de crimes contra a liberdade sexual, que geralmente são praticados na clandestinidade, a palavra da vítima assume relevantíssimo valor probatório, mormente se corroborada por outros elementos de prova dos autos, como no caso, em que é reforçada pelas declarações prestadas pela testemunha presencial. Assim, não há que se falar em insuficiência probatória à condenação, quando a prova testemunhal produzida nos autos encontra harmonia com as demais coligidas no bojo do processo, apontando, com indispensável segurança a culpabilidade penal do apelante no crime em questão, tornando-se, assim, inviável a pretensão absolutória calcada no princípio do
in dubio pro reo;
3) As circunstâncias judiciais não foram valoradas corretamente pelo magistrado
a quo
, entretanto, o equívoco corrigido não possui o condão de conduzir a pena-base ao mínimo legal, pois remanesceram três circunstâncias judiciais como desfavoráveis ao réu (Súmula 23 do TJE-PA). Viável a reforma da dosimetria da pena imposta ao apelante, de vez que os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência à reprovação e prevenção do crime precisam ser observados.
4) RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE, com alteração da análise do art. 59 do CP, reduzindo-se a pena para 09 anos de reclusão
;
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E CONCEDER-LHE PROVIMENTO PARCIAL, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Na 14ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ocorrida entre os dias trinta de maio até o dia seis de junho de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta
PAULO MÁRCIO CRAVEIRO SANTOS - P.M.C.S.
, contra a r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única de Salinópolis, que o condenou a pena de 11 anos e 03 meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado, por violação ao art. 217-A do CP.

A denúncia narrou que
¿no dia 11 de dezembro de 2017, por volta das 22hs, na rua B, quadra 37, condomínio residencial Chalé das Dunas, bairro Atalaia, município de Salinópolis/PA, PAULO MÁRCIO CRAVEIRO SANTOS, vulgo "DEDÉ", voluntária e conscientemente, praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal com a menor M. C. dos S. R., à época com 12 anos de idade¿.

Depreende-se da exordial acusatória que o acusado beijou forçosamente e passou as mãos nas partes íntimas da menor, oportunidade em que a vítima relatou os fatos à sua genitora, que por sua vez, tomou satisfações com ele, tendo o acusado informado que não utilizou força para praticar o ato, bem como a menor não sabia beijar, pois chegou a morder seu ¿lábio¿.

Os fatos acima descritos foram presenciados pela irmã da vítima, que confirmou a versão desta sobre a sucessão dos acontecimentos, tendo o meliante negado a autoria delitiva em sede Policial, sendo denunciado por violação ao art. 217-A do CP.

A denúncia foi recebida no dia 27/02/2018, fls. 50.

Sobreveio a sentença, na qual o magistrado julgou procedente a acusação e condenou o réu nas penas antes delineadas.

Inconformada, a defesa interpôs apelação e, em suas razões (fls. 124-130), preliminarmente, sustentou a existência de condições subjetivas favoráveis e pleiteou o direito de recorrer em liberdade. No mérito, requereu a absolvição, alegando ausência de provas da autoria e materialidade. Subsidiariamente, requereu a reforma da dosimetria para fixação da pena-base no mínimo legal.

Em contrarrazões (fls. 133-143), a Promotoria de Justiça manifestou-se pelo improvimento do recurso.

O Procurador de Justiça
MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
manifestou-se pelo conhecimento e provimento parcial do recurso, apenas para que seja redimensionada a pena-base, retornando o feito ao meu gabinete, concluso, em 24/06/2019.

É o relatório. À revisão.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do presente apelo.
1.

PRELIMINAR DE RECORRER EM LIBERDADE:

Inicialmente, o Apelante pugnou pelo conhecimento do
Habeas Corpus,
considerando que formulou o pedido perante o MM. Juízo
a quo
em 05/06/2019 e o Julgador apenas se manifestou sobre o tema na sentença prolatada em 17/12/2019. Segue aduzindo que haveria ofensa ao duplo grau de jurisdição a sua impetração perante o Órgão
ad quem,
diante da omissão da autoridade coatora em se manifestar sobre o pedido de liberdade provisório formulado pela defesa, bem como asseverou a violação ao devido processo legal e supressão de instância.

A tese não merece considerações longas, posto que a matéria guarda jurisprudência consolidada nesta Corte de Justiça no sentido de que não cabe pretender-se de tal pleito em sede de apelação, devendo considerar-se que a competência para o processamento e o respectivo julgamento da referida ação impugnativa será da Sessão de Direito Penal desta Egrégia Corte de Justiça,
ex vi
do art. 30, inciso I, alínea ¿a¿ do RITJPA.

Nesse sentido:
APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR. DIREITO DE AGUARDAR EM LIBERDADE O JULGAMENTO DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO LIBERATÓRIO QUE DEVE SER FEITO ATRAVÉS DE HABEAS CORPUS. INTELIGÊNCIA DO INCISO I, ART. 30 DO RITJPA. PRELIMINAR REJEITADA. (...) I. PRELIMINAR. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. O direito de recorrer em solto da sentença condenatória, é objeto a ser apreciado através de Habeas Corpus, com competência para processamento e julgamento das Câmaras Criminais Reunidas desta Egrégia Corte de Justiça, consoante o disposto no art. 30, inciso I, alínea ¿a¿ do RITJPA. PRELIMINAR REJEITADA; (...) (2016.04222645-34, 166.448, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2016-10-18, Publicado em 2016-10-19).

Ressalto, por oportuno, que a omissão da autoridade coatora em analisar o pleito atinente a revogação da prisão não é óbice para impetração do
Habeas Corpus
perante o E. TJPA, pois ao prolatar a sentença condenatória se manifestou sobre a manutenção do decreto prisional. Por todo o exposto, diante da ausência de ilegalidade patente no decreto prisional, rejeito a tese.
2.

ABSOLVIÇÃO: AUSÊNCIA DE PROVA DE AUTORIA

Ab initio,
o Apelante apresenta sua irresignação aduzindo que as provas dos autos não seriam idôneas para manutenção da condenação. Aduz, para tanto, que a menor possuí experiência sexual, sem ter citado quem a desvirginou, conforme se depreende do laudo de fls. 104.

Asseverou a existência de contradição entre o depoimento da menor e de sua mãe, e diante da inexistência de provas de autoria do crime em apuração, pugnou pela aplicação do princípio do
in dubio pro reo,
com absolvição do acusado.

Entretanto, compulsando-se os autos, verifico que o acusado foi apontado como autor do delito desde o nascedouro da presente demanda, sendo a versão apresentada pela vítima, a menor de 12 anos, corroborada por sua irmã Maria Eduarda (testemunha ocular).

O delito em voga, quase sempre é praticado às escondidas e ocasiona grande abalo psicológico nas vítimas. Dada a clandestinidade em que eles são perpetrados, a palavra da vítima ganha especial relevo.

A jurisprudência pátria, inclusive, vem mantendo as condenações nestes casos, ainda quando o laudo pericial conclua pela inexistência de vestígios, especialmente nos fatos em que se apura, como no caso em comento, a consumação de atos libidinosos diversos da conjunção carnal, senão vejamos:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL, CONTRA SUA ENTEADA, EM CONTINUIDADE DELITIVA. ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA. DESCABIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE SOCIAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO IMPROVIDO. 1. A afirmativa, a respeito da fragilidade da prova da materialidade e autoria, consiste, em suma, em alegação de inocência, a qual não encontra espaço de análise na estreita via do habeas corpus ou do recurso ordinário, por demandar exame do contexto fático-probatório.
2. O simples fato de o laudo pericial concluir pela ausência de vestígios de prática de conjunção carnal, não afasta, por si só, a materialidade do delito de estupro, até porque a consumação do referido crime pode ocorrer com a prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal.
(...) 7. Recurso improvido. (STJ, RHC 80.817/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/03/2017, DJe 29/03/2017).
PENAL E PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ATO LIBIDINOSO DIVERSO DA CONJUNÇÃO CARNAL. SUBSUNÇÃO DO FATO AO TIPO DESCRITO NO ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA NOS DELITOS SEXUAIS. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. REGIME DE PENA. TEMA PREJUDICADO. PROGRESSÃO DE REGIME. AUSENTE PREQUESTIONAMENTO.
1. A conduta imputada ao recorrente se coaduna com a figura típica descrita no art. 217-A do Código Penal, estando a autoria e a materialidade delitiva evidenciadas nos autos, mesmo que não comprovada por laudo pericial a existência de qualquer vestígio de ato libidinoso diverso da conjunção carnal. 2. Em se tratando de crimes contra a liberdade sexual, que geralmente são praticados na clandestinidade, a palavra da vítima assume relevantíssimo valor probatório, mormente se corroborada por outros elementos de prova dos autos, como no caso, em que é reforçada pelas declarações prestadas pelas demais testemunhas de acusação.
3. Na expressão "ato libidinoso" estão contidos todos os atos de natureza sexual, que não a conjunção carnal, que tenham a finalidade de satisfazer a libido do agente. Com base no contexto descrito no decreto condenatório, a conduta do réu não pode ser confundida com uma simples importunação ofensiva ao pudor, tratando-se de efetivo contato corpóreo e lascivo, com o propósito único de satisfação de seu desejo sexual.
4. (...) 7. Agravo regimental provido para conhecer do agravo e negar seguimento ao recurso especial. (STJ, AgRg no AREsp 711.125/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 17/09/2015, DJe 06/10/2015).
APELAÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR. LAUDO INCONCLUSIVO. INOCORRÊNCIA. PROVA TESTEMUNHAL. VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A palavra da vítima é elemento de extrema relevância nos crimes sexuais, tendo em vista serem, na maior parte dos casos, cometidos na clandestinidade e sem a presença de testemunhas. Precedentes. 2. Uma vez que o magistrado a quo apontou provas concretas da materialidade e autoria delitiva, apoiando-se em todo o conjunto probatório produzido e acostado aos autos, não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória.
3. É entendimento firmado nos Tribunais Superiores que, nos crimes sexuais até mesmo a ausência de laudo pericial não afastaria a materialidade e autoria do delito, tendo em vista que, praticado na clandestinidade e muitas vezes não deixando vestígios, a palavra da vítima em consonância com a prova testemunhal autoriza a condenação mesmo que este estivesse inconclusivo, o que não ocorreu
. 4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (2017.04173533-75, 181.082, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-09-26, Publicado em 2017-09-28).

In casu,
a prova testemunhal (testemunha ocular) se encontra em harmonia com o depoimento da vítima,
in verbis:
que aconteceu na casa do meu primo Júnior; que fui deixar a comida deles; que a gente levava comida pra eles; que ela fazia comida pra gente e eu só levava na casa do meu primo; que entreguei a comida e eu tava passando e ele me puxou pra casa do meu primo, trancou a porta e me levou pro quarto ai eu comecei a gritar, me larga, me larga e ai ele trancou a porta do quarto; que começou fazer ameaça pra mim que se tu falar pra tua mãe eu vou fazer o mesmo com tua irmã e se tu falar pro teu pai eu vou matar tua irmã e vou te matar; que ele me levou pra cama e tirou meu short; que tinha duas camas no quarto; que ele trancou a porta e ninguém viu; que ele começou a me beijar a força e passou a mão nas minhas partes; que ele me puxou pelo braço e me jogou na cama; que ele passou a mão nas minhas partes; que ele tirou meu short; que ele falou que se tu falar pra tua mãe ou pra teu pai eu vou fazer o mesmo com tua irmã; que ele tirou meu short e veio pra cima de mim; que fechei os olhos; que ele não me mordeu; que não chegou a machucar os braços segurando; que quando ele vestiu o short dele e disse tu não vai falar pra ninguém o que aconteceu aqui senão eu vou fazer o mesmo com tua irmã; que ele fez uma vez e essa foi a primeira vez e foi só uma vez que ele fez isso comigo; que uma vez ele tentou me agarrar no portão da minha casa (...); que ele me puxou e me beijou a força no portão. (Mídia audiovisual, fl. 76)

As versões apresentadas pelo acusado, atinente a não ter praticado os fatos descritos na exordial não conduz a sua absolvição, vez que restou isolado nos autos.

Insta salientar que, em nosso ordenamento jurídico, vigora o princípio do livre convencimento do juiz, ou seja, este tem plena liberdade quanto à valoração e apreciação do material probatório obtido regularmente e não elidido no decorrer do processo, desde que o faça de forma motivada, o que ocorreu efetivamente no caso ora analisado, em que o magistrado prolator da sentença apoiou-se em elementos suficientes e plausíveis para condenar o réu, não havendo incidência do princípio do
in dubio pro reo
.

Neste sentido, cito julgado deste E. Tribunal:
APELAÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ART. 217-A DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ATO LIBIDINOSO NÃO COMPROVADO POR MEIO DA PROVA DOCUMENTAL. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. CRIME CONFIGURADO. PROVA SEGURA. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO DA GENITORA DA VÍTIMA. LAUDO PERICIAL ATESTANDO AS LESÕES SOFRIDAS PELA VÍTIMA EM DECORRÊNCIA DO ATO LIBIDINOSO. DOSIMETRIA. PENA EXACERBADA. REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO NA SENTENÇA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. PENA QUE DEVE SER MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1
.
In casu, não há que se falar em insuficiência probatória à condenação, quando a prova testemunhal produzida nos autos encontra harmonia com as demais coligidas no bojo do processo, apontando, com indispensável segurança a culpabilidade penal do apelante no crime em questão, tornando-se, assim, inviável a pretensão absolutória calcada no princípio do in dubio pro reo
.

2. Nos termos da orientação unânime da jurisprudência, em se tratando de crime contra a dignidade sexual, quase sempre praticado às ocultas, sem deixar testemunhas presenciais, a palavra da vítima possui especial valor probante se corroborada com outros elementos de prova, suficientes para sustentar a condenação, a exemplo das testemunhas colhidas e do laudo pericial atestando as lesões sofridas pela vítima menor.
3. É irretocável a dosimetria da pena feita pelo magistrado se, apreciando a fundamentação da decisão condenatória, bem como o processo de dosimetria da pena, verifica-se que a juízo sentenciante agiu dentro dos critérios legais definidos no art. 68, caput, do CPB, aplicando a pena de acordo com o sistema trifásico, pois, ao apreciar as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB e as demais fases, agiu com bom senso, razoabilidade e de acordo com os critérios previstos no Código Penal. 4. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.
(TJPA, 2015.01118065-77, 144.694, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2015-03-31, Publicado em 2015-04-09).

Quanto as supostas experiências anteriores da vítima, isto não isenta o réu da condenação. Destaco, por oportuno, que o sujeito passivo do crime de estupro é a mulher, pouco importando a sua qualificação, profissão ou honestidade, pois o escopo da norma penal é proteger a liberdade sexual da mulher de qualquer forma de desrespeito, agressão ou humilhação. O direito penal não tem cunho moralista, capaz de deixar as mulheres que não sejam virgens sem proteção legal, a contrário
sensu,
alberga um bem jurídico maior: a liberdade sexual, com a livre disposição do próprio corpo, que é um direito de todas as mulheres, sem distinção, conforme segue:
PENAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E ESTUPRO. REPETIDOS CRIMES DE ESTUPRO PRATICADOS PELOS QUATRO RÉUS, COM O AUXÍLIO DOS OUTROS ACUSADOS, CONTRA A MESMA VÍTIMA. MATERIALIDADE COMPROVADA - LAUDOS DE CONJUNÇÃO CARNAL E DE LESÃO CORPORAL. AUTORIA DO APELANTE - PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO - RELEVÂNCIA E VALIDADE COMO PROVA - LIMITAÇÕES FÍSICAS DA VÍTIMA (DIFICULDADE VISUAL E AUDITIVA) QUE NÃO IMPEDIRAM O RECONHECIMENTO DO APELANTE, CONHECIDO DELA HÁ 20 ANOS, COMO UM DOS AGRESSORES. EMBRIAGUEZ DA VÍTIMA E DÚVIDAS QUANTO AO SEU COMPORTAMENTO MORAL - FATORES IRRELEVANTES PARA A CARACTERIZAÇÃO DO DELITO DE ESTUPRO. CO-AUTORIA - AUXÍLIO EFICAZ DO APELANTE NA IMOBILIZAÇÃO DA VÍTIMA DURANTE OS ESTUPROS. CONDENAÇÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. I - 'Não há ilegalidade em sentença condenatória, sanável pela via do habeas corpus, que, para a constatação da autoria, considera a palavra da vítima do crime de atentado violento ao pudor, mormente quando em harmonia com o conjunto fático-probatório, em face das circunstâncias em que normalmente esse tipo de crime ocorre: às escondidas, longe de testemunhas. Precedentes.' (STJ - HC nº 32342 - 5ª T. - Rel. Min. Laurita Vaz - DJU de 17.05.04). II - 'A contradição existente nos depoimentos, com relação a fatos de somenos importância, não retira o valor de tal meio probatório, pois, a par das pequenas divergências serem inerentes às imperfeições do psiquismo humano, somadas ainda às condições muitas vezes precárias, da colheita da prova, é bem de ver que o essencial é saber se, no fundo, o dictum, tido como discrepante, guarda o mesmo sentido.' (RT 27/178). III - 'É co-autor dos crimes contra os costumes, estupro e atentado violento ao pudor, aquele que concorre eficazmente para a prática dos delitos, imobilizando o acompanhante da vítima, facilitando, assim, a atuação do executor, ainda que não chegue a manter relações sexuais ou atos libidinosos diversos da conjunção carnal com a ofendida.' (RT 764/479). IV - 'TJSP:
Para a configuração do delito do art. 213 do Código Penal, não é condição legal seja íntegra a mulher constrangida. O Código deixa patente que não se preocupa com a posição social ou com as virtudes morais da vítima. Pode ela ser prostituta, deflorada, honesta ou virgem.
' (RT 395/92). (TJPR - 3ª C.Criminal - AC - 510711-1 - Santo Antônio do Sudoeste - Rel.: Rui Bacellar Filho - Unânime - J. 26.03.2009)
APELACAO-CRIME. ESTUPROS E ATENTADOS VIOLENTOS AO PUDOR. PROVAS LHANAS E CONVINCENTES DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. A LEI PENAL, EM SEUS ARTIGOS 213 E 214, TUTELA A LIBERDADE SEXUAL DA MULHER, NAO IMPORTANDO A SUA CONDICAO, SE VIRGEM OU NAO, HONESTA OU PROSTITUTA, MOÇA OU VELHA. PALAVRAS DA VITIMA UNIFORMES, COERENTES E SEGURAS, CONFORTADA PELAS PROVAS TESTEMUNHAL E MATERIAL, SUFICIENTES PARA GERAR PLENAS CONVICCAO QUANTO A RESPONSABILIDADE PENAL DOS ACUSADOS. NEGARAM PROVIMENTO. UNANIME. (TJRS, Apelação Crime Nº 698004207, Primeira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Armando Bertanha de Souza Leal, Julgado em 11/03/1998)

Desta forma, aduzir a ausência de elementos próprios que tipificam o crime imputado ao Apelante, por considerar que a adolescente supostamente ofendida se trata de uma menor ¿experiente¿, não encontra amparo no ordenamento jurídico pátrio.

Pelos fundamentos acima apontados, afasto o pleito absolutório.
3.

DOSIMETRIA: REDUÇÃO DA PENA-BASE

Sem maiores delongas, o intento do Apelante objetiva reformar a dosimetria aplicada pelo Julgador, com a redução da pena-base ao mínimo legal. Ressalta que as suas condições subjetivas favoráveis não foram levadas em conta no cálculo da dosimetria.

O sistema jurídico brasileiro referente a fixação da pena em concreto exige que o julgador obedeça aos limites preestabelecidos em lei e, utilizando-se do livre convencimento motivado, estabeleça o quanto a ser cumprido pelo condenado, respeitando os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e individualização da pena, bem como em respeito ao art. 93, IX da CF/88, que exige a fundamentação das decisões, conforme entendimento doutrinário sobre o tema:
Configura-se a motivação como o dever que tem o magistrado de expor as razões do seu convencimento, por meio de um ato complexo, permeado por questionamentos críticos, históricos e racionais. Ao explicitar o seu entendimento, o juiz deverá expor a sua motivação e todo horizonte dentro do qual a desenvolveu. A motivação é, portanto, uma exigência do próprio Estado. (...)
A concretização da sanção penal, pelo Estado-Juiz, impõe que este sempre respeite o itinerário lógico-racional, necessariamente fundado em base empírica idônea, indicado pelo artigo 68 caput do Código Penal, sob pena de o magistrado, que não observar os parâmetros estipulados em tal preceito legal, incidir em comportamento manifestamente arbitrário, e, por se colocar à margem da lei, apresentar-se totalmente desautorizado pelo modelo jurídico que rege, em nosso sistema de direito positivo, a aplicação legitima da resposta penal do Estado. (SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença penal condenatória. 10a ed. rev. e atual. Salvador: Ed. JusPodvim, 2016, p. 101-103).

Desse modo, o ordenamento jurídico brasileiro adotou o sistema trifásico para concretização da pena, ou seja, o cálculo da pena possui três fases distintas. Na primeira, vigora a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP para formação da pena-base. Na segunda, o magistrado avalia as circunstâncias atenuantes (art. 65 e 66 do CP) e agravantes (art. 61 e 62 do CP), passando para última fase para análise das causas de diminuição e aumento de pena.

In casu
, compulsando-se a dosimetria objurgada, verifico que as condições subjetivas favoráveis do agente não possuem o condão de manter a pena-base no mínimo legal, tendo em conta que o cálculo se dá mediante a proporcionalidade entre a análise da: culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime, além do comportamento da vítima, conforme determinação do art. 59 c/ 68, todos do CP.

Desta forma, inexiste autorização legal que permita que as condições subjetivas favoráveis se sobreponham as demais circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria, a saber, na fixação da pena-base. Deste modo, o Julgador considerou 5 circunstâncias judiciais desfavoráveis ao Apelante (culpabilidade, antecedentes criminais, circunstâncias e consequências do crime, além do comportamento da vítima) e fixou a pena-base em 11 anos e 03 meses de reclusão, vejamos os fundamentos:
a.1) culpabilidade: ¿A circunstância judicial atinente à culpabilidade relaciona-se à censurabilidade da conduta, medindo o seu grau de reprovabilidade diante dos elementos concretos disponíveis nos autos, e não à natureza do crime.¿ (Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 107.213/RS, 1ª Turma do STF, Rel. Cármen Lúcia. j. 07.06.2011, unânime, DJe 22.06.2011).
No caso em tela, o grau de reprovabilidade da conduta do acusado é alta, uma vez que, se aproveitou quando a vítima foi até sua casa levar a comida, momento em que estavam sozinhos, para ali cometer o crime.
a.2) antecedentes: consta nos autos que o acusado registra antecedentes em seu desfavor.
(...)
a.6) circunstâncias do crime: São elementos que não compõem o crime, mas o influenciam em sua gravidade, tais como duração do tempo do delito, local do crime, atitude do agente durante ou após a conduta criminosa, estado de ânimo do agente, condições de tempo, o objeto utilizado, etc.
O fato da vítima ter apenas 12 anos de idade quando começou a ser abusada pelo acusado, prejudica o réu.
a.7) consequências do crime: refere-se a gravidade maior ou menor do dano causado pelo crime, inclusive as derivadas indiretamente do delito.
O fato da vítima ser abusada sexualmente, deixa sérios comprometimentos em sua personalidade e desenvolvimento, fato que já vem sendo percebido pela própria família, quando informou em audiência que a vítima depois do crime passou a ficar triste.
a.8) comportamento da vítima: em nada influiu na prática do delito, o que prejudica o acusado, eis que, entendo que quando o comportamento da vítima não influi na conduta delitiva, deve ser considerado desfavoravelmente. Isso porque, do contrário, jamais essa circunstância poderia ser considerada desfavoravelmente, tornando letra morta sua previsão no rol do art. 59 do Código Penal. E, como se sabe, determina a melhor doutrina de hermenêutica que o legislador jamais utiliza palavras desnecessárias no texto legal, de modo que todas as palavras ali contidas devem ser interpretadas com a máxima carga possível de valoração.
Considerando que existem circunstâncias judiciais que pesam contra o acusado, fixo a pena base acima do mínimo legal, a saber, em 11 (onze) anos e 03 (três) meses de reclusão.

A teor do disposto na Súmula 17 deste E. TJE-PA, a pena base deve ser fundamentada de forma concreta e idônea, não sendo suficientes referências à conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao tipo penal, pois a discricionariedade do Julgador encontra limites nos princípios constitucionais atinente a individualização da pena e a necessidade de sua fundamentação,
vide
art. 5º, XLVI e art. 93, IX do CP.

Nesta esteira, quanto a valoração atinente a
culpabilidade
prevista no art. 59 do CP, imperioso ressaltar, como ensina Guilherme Nucci, que ¿
na ótica causalista, não mais se deve discutir dolo ou culpa, que compõe a culpabilidade, considerada como elemento do crime. No máximo, passa-se à verificação da intensidade do dolo (direto ou eventual) e ao grau de culpa (leve ou grave)
¿. (NUCCI, Guilherme de Souza.
Individualização da pena.
7ª ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015. P. 154), sendo este entendimento firmado pela Súmula nº 19 do E. TJE-PA: ¿
Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa.

In casu
, a
culpabilidade
evidenciada, constitui fundamento idôneo para negativar tal circunstância, pois o magistrado de primeiro grau aferiu o grau de reprovabilidade da conduta do réu dentro do contexto em que foi cometido o crime, abordando em sua análise toda a realidade em que os fatos aconteceram, vez que o réu se aproveitou da relação de proximidade no âmbito familiar para perpetrar o crime, bem como proferiu graves ameaças com o intuito de garantir sua impunidade, razão pela qual mantenho como circunstância desfavorável.

Atinente às
circunstâncias do crime
, a doutrina conceitua que:
¿(...) entendem-se todos os elementos do fato delitivo, acessórios ou acidentais, não definidos na lei penal. Compreendem, portanto, as singularidades do próprio fato que ao juiz cabe ponderar. Trata-se do modus operandi empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como (...) o local da ação delituosa (...), as condições e o modo de agir (...)
¿. (Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória. Teoria e Prática. Editora Jus Podivm. 10ª edição, revista, atualizada e ampliada: p. 157-158).

Atento a esta baliza legal, entendo que os fatos descritos na inicial não permitem a valoração negativa do crime, vez que a fundamentação do julgador utilizou elementos inerentes ao tipo penal do estupro de vulnerável, qual seja, o ato libidinoso praticado contra menor de 14 anos, razão pela qual procedo ao decote como circunstância judicial desfavorável.

Atinente as
consequências do crime
, a doutrina nos ensina que ¿
a valoração das consequências do crime exige um plus que deriva do ato ilícito praticado pelo agente, não podendo ser o próprio tipo¿
(Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória. 10 ed. ver. e atual.. Salvador: Ed. JusPodivm, pag. 159), o que de fato ocorreu no caso em comento, vez que a pena-base foi fixada em obediência aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e as características do caso concreto demonstram a existência do
plus
exigido para negativar as consequências do crime.

Quanto ao
comportamento da vítima
tenho que deve ser aplicada a Súmula nº 18 deste E. TJE-PA, no sentido de que ¿o
comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição¿,
razão pela qual considero-a como circunstância neutra.

Assim, em que pese ser plenamente cabível a alteração da análise das circunstâncias judiciais efetuadas pelo Magistrado
a quo
entendo que tal correção não possui o condão de fixar a pena-base no mínimo legal, vez que basta que uma circunstância judicial desfavoreça o agente para que a pena-base possa se afastar do mínimo a teor do disposto na Súmula 23 do E. TJE-PA (¿
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal¿)

Tem-se que, na análise da dosimetria operada, após os reparos que cabiam, apenas três das oito circunstâncias judiciais restou valorada de modo negativo, tornando o pleito de redução da pena-base plenamente viável.

Nesta esteira, com fulcro no art. 59 do CP e dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade fixo a pena base em
09 (nove) anos de reclusão
,
quantum
que torno concreto e definitivo, em razão da inexistência de outros fundamentos nas demais fases da dosimetria.

Diante do exposto, conhecendo do recurso concedo-lhe provimento parcial, para alterar os fundamentos do art. 59 do CP, reduzindo a pena para
09 (nove) anos de reclusão,
nos termos da fundamentação.

É o meu voto.
Belém (PA), 06 de junho de 2022.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator